Tribunal: TJBA
Processo: 0129978-03.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-11-27
Data de publicação: 2022-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0129978-03.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: Francisco Eduardo Souza Passos

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CONTRA
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO E
SPECIAL
.

TEMA
5
71, DO STJ.

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO
DIRETA
.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO
.

CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado.

2.
A decisão

recorrid
a
foi proferida com fundamento no quanto
decidido
pelo
ST
J
,
no Tema
571
, segundo o qua
l
“
a
Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição”.

3.
Constatada a conformidade entre
o acórdão
recorrid
o
e o entendimento firmado pelo Su
perior Tribunal de Justiça
em sede de Re
cursos Repetitivos
(Tema
571
),
uma vez que não foi apresentada, em apelação, qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição,
imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.

4. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
0129978-03.2009.8.05.0001
, em que figuram como
parte A
gravante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e como
parte

A
gravada,

FRANCISCO EDUARDO SOUZA PASSOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.